Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. LEI DISTRITAL No 6.621/2020. TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES. DECRETO DISTRITAL No 37.332/2016. OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. VEDAÇÃO EXPRESSA À AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO. RECEBIMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O benefício instituído pela Lei Distrital no 6.621/2020, em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19, destina-se exclusivamente aos profissionais autorizados a explorar o serviço de transporte coletivo de escolares no Distrito Federal (Programa Mobilidade Cidadã).
2. O Decreto Distrital no 37.332/2016, em seu art. 5o, veda expressamente a concessão de autorização para exploração do serviço de transporte coletivo escolar a pessoas físicas que ocupem cargo ou função pública.
3. Comprovado que o réu ocupava cargo público à época do recebimento do auxílio financeiro instituído pela Lei no 6.621/2020, revela-se indevido o pagamento do benefício, impondo-se a restituição dos valores ao Erário.
4. O ajuizamento da ação em face do servidor, voltada ao ressarcimento de valores por ele recebidos de forma indevida, por si só, não tem aptidão para violar direitos da personalidade e, por conseguinte, autorizar a indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida e desprovida.